Tribunal: STF
Processo: ARE 1496723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença que deferiu pensão mensal vitalícia em favor do agravado. Pagamento a maior realizado pela agravante que não lhe outorga a posição de credora e não induz mora do agravado, de modo a permitir levantamento de sua parte ou incidência de correção monetária, juros e honorários em seu favor. Obrigação de trato continuado não satisfeita, sendo autorizado, no máximo, o desconto de parcelas em aberto sobre esse saldo. Solução corroborada pelo comportamento processual da agravante. Analogia e isonomia que não lhe socorrem. Impugnação, ademais, que não abrange todos os pontos da decisão que foram contrários à pretensão da agravante. Inclusão de novos comprovantes nos cálculos a serem realizados já tratada na origem conforme os interesses da agravante e no mesmo sentido dos pedidos formulados em grau recursal, denotando ausência de interesse. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se vislumbra a suposta existência de saldo em favor da agravante, razão pela qual se mostra inócuo o provimento buscado com o presente recurso.



    Com efeito, a circunstância de, porventura, ter depositado valor que superava a dívida à época do pagamento não lhe outorga a posição de credora que defende possuir no caso concreto.



    Isso porque a obrigação discutida no cumprimento de sentença é de trato continuado, inexistindo a aduzida satisfação a maior com condão de inverter os papéis de credor e devedor.



    No caso, o máximo que poderia ocorrer seria o desconto das parcelas vincendas sobre o valor quitado a maior, não havendo que se falar em restituição de valores à agravante na hipótese.



    Essa conclusão é reforçada pelo próprio comportamento processual da agravante ao seguir fazendo pagamentos (algo que seria incompatível com a tese defendida de valores a receber) e ao permitir que eventuais valores em aberto sejam descontados do alegado saldo (conforme já admitido na origem, em consonância com o aqui exposto).



    Ainda que assim não fosse, não se verifica conduta do agravado que justifique a incidência dos preceitos legais invocados, fator que também corrobora o desfecho adotado. Com efeito, não há mora contra a agravante que permita a incidência dos consectários requeridos, sequer imputada ao agravado atitude que tenha lhe gerado prejuízo concreto e efetivo. O levantamento da quantia depositada nos autos, como já visto, não configurou ato ilícito ou descumprimento que permita aferir mora ou perdas e danos em favor da agravante, no máximo constituindo reserva da qual podem ser descontados os demais valores por ela ainda devidos



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente